Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-12.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE RENDA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DOS MENORES.
1. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme dispõe o art. 1.694, §1o, do Código Civil, de modo a assegurar padrão de vida compatível com a condição social da criança ou adolescente.
2. Diante de indícios de ocultação de renda pelo genitor, notadamente quanto ao recebimento de comissões variáveis, além de condição de vida e capacidade financeira que se mostra incompatível a renda declarada, revela-se mais adequada, razoável e segura a fixação dos alimentos com base em salário mínimo, em atendimento ao binômio necessidade e possibilidade, além de observar o princípio do melhor interesse dos menores.
3. Recurso conhecido e provido.